Tribunal: TJBA
Processo: 0000501-90.1998.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000501-90.1998.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: Ivan Pinto Varela

Advogado(s)
:
FRANCISCO MARQUES MAGALHAES NETO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO COMISSIONADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por IVAN PINTO VARELA contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de vínculo celetista com o Município, diante do exercício de cargo comissionado. O embargante alega omissão quanto ao pedido de expedição de ofício à Previdência Social para fins de contagem de tempo de contribuição. Requer a integração do julgado e o prequestionamento do art. 40, § 13, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar pedido relativo à expedição de ofício ao INSS para fins de cômputo de tempo de contribuição previdenciária, decorrente de vínculo comissionado junto ao Município embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e destinam-se exclusivamente ao suprimento de omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material.

4. O acórdão impugnado enfrentou de forma adequada as questões devolvidas pela apelação, afastando expressamente a tese de vínculo celetista com base na jurisprudência do STF (RE 647.827/PE).

5. O pedido de expedição de ofício ao INSS não foi formulado de forma autônoma nas razões recursais e, ainda que o tivesse sido, constitui consequência acessória da tese principal, rejeitada de forma fundamentada.

6. Não há obrigatoriedade de o órgão julgador rebater individualmente todas as alegações das partes, sendo suficiente que o fundamento adotado seja claro e compatível com o desfecho do julgamento, conforme art. 489, § 1º, IV, do CPC.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, conforme jurisprudência reiterada do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1490644/MG).

8. A mera invocação de prequestionamento não supre a ausência de vício, sendo desnecessária a modificação do acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de pronunciamento específico sobre ponto acessório não caracteriza omissão quando a tese principal foi expressamente rejeitada com fundamentação suficiente.

2. Os embargos de declaração não constituem meio próprio para rediscutir matéria já apreciada em acórdão colegiado.

3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que inadmitidos ou rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022; 1.025. Constituição Federal, art. 40, § 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 647.827/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23.06.2011, DJe 01.08.2011; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1490644/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.12.2019, DJe 18.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração,
mantendo-se incólume o acórdão embargado
,
na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06